Tribunal: TJES
Processo: 5000313-09.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-09.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA RIZZO VIVAS
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE “ENGENHARIA SOCIAL”. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000313-09.2022.8.08.0032

Recorrente: MARIA HELENA RIZZO VIVAS

Recorrido: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6737784) .

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA HELENA RIZZO VIVAS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a recorrente é servidora do Banco Réu e possui conta bancária na agência de sua cidade;
b)
que no dia 25/01/2022 a recorrente recebeu uma mensagem em seu celular informando acerca de uma compra e que caso não reconhecesse, que deveria entrar em contato com a central de atendimento com número ali indicado;
c)
que o número 0800 correspondia à central de atendimento do Banco e que apenas deu prosseguimento pois a parte continha todos os dados da recorrente;
d)
que posteriormente viu que foram contratados dois empréstimos em seu nome, o qual foi transferido a terceiro, e foi realizada transferência de R$ 20.000,00 de sua conta bancária;
e)
que informou ao banco que desconhecia as transações;
f)
que o banco falhou em realizar o bloqueio de transações que não faziam parte do perfil da cliente;
g)
que ocorreu falha na prestação de serviço por caso fortuito interno;
h)
que os embargos de declaração foram opostos a fim de analisar a ausência de limite diário de PIX, o qual não foi acolhido;
i)
que o banco não respeitou a Instrução Normativa BCB Nº 196/2021;
j)
que não foram guardados os dados da recorrente;
k)
que seja conhecido e provido o recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a existência de falha na prestação de serviço por parte da recorrida consistente no vazamento de dados do consumidor, o qual supostamente ensejou na aplicação de golpe que gerou prejuízos na esfera material, bem como apurar a possibilidade de restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

[...]

Oportuno se faz dizer que a responsabilidade contratual do fornecedor de serviço é objetiva. Portanto, independentemente de culpa, ele responde pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta. Todavia, na aferição da responsabilidade civil, resta inafastável perquirir a ocorrência de dano, assim como o nexo causal, adequando a conduta do agente ao resultado efetivamente produzido no campo material, uma vez que, como alhures referido, em casos de responsabilidade objetiva dispensa-se unicamente a demonstração de culpa.

Atento à casuística proposta, a autora defende não ter realizado a transferência apontada, assim como repudia aquiescência com negócio jurídico delineado na inicial. Lado outro, a instituição financeira nega a ocorrência de violação de sigilo bancário, aduzindo operar em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº13.709/18 e demais normas de regência do setor. Ainda lastreia sua tese defensiva, na ocorrência de fraude/estelionato engendrado por terceiro a partir de informações voluntariamente fornecidas pela usuária correntista.

Nessa passo, consigna a contestação, “a parte Requerente foi vítima de um golpe de “Engenharia Social”.
Para aplicar o golpe, o criminoso se vale ainda da engenharia social, termo que define o conjunto de técnicas de persuasão que visa convencer a vítima a compartilhar suas informações pessoais e confidenciais”. E ainda, “todas as transações ocorreram no app, do celular do golpista cadastrado pela parte Requerente, após a cliente habilitar um novo dispositivo móvel, além de fornecer o código de acesso e senha da conta”.

Como de sabença, é certo que as prestadoras de serviço bancário devem atentar a transações que destoem do perfil de movimentação usual do correntista. No entanto, tratando-se de operação corriqueira e instantânea, sabe-se da dificuldade prática em tal implementação. Acerca das transferências impugnadas, consoante bem pontuado pela requerida, as operações por meio de aplicativos são ancoradas por mecanismos de segurança e autenticação mediante utilização de senha unipessoal e intransferível, termos com os quais o usuário adere a partir da aquiescência com a avença.

A despeito de tratarem-se de documentos unilateralmente acostados, os quais não possuem eficácia absoluta, as telas de acesso a seus sistemas acostadas pela ré devem ser analisadas em conjunto com os demais elementos carreados e alegações vertidas pelos personagens.
Decerto, ainda que alegue desconhecer as mensagens e áudios apresentados pelo banco, a parte autora, em audiência, reconhece ter entrando em contato com o número fornecido por mensagem de texto, a fim de cancelar suposta compra não solicitada, casuística que se reconhece como técnica de fraude denominada phishing

Verifica-se que a autora aponta não se recordar do teor das informações prestadas aos estelionatários. De outro giro, a ré aponta que na cronologia de datas indicadas na exordial, houve cadastrado e habilitação de dispositivo móvel à conta da correntista a partir de acesso/solicitação pelo aplicativo, cuja senha é de responsabilidade da usuária.

Nessa vereda, apesar da insurgência autoral, na linha do art. 14, §3º, do CDC, a responsabilidade do fornecedor, ainda que objetiva, será afastada quando comprovada a ausência de defeito na prestação de serviços, tal como aferido do caso concreto
. À obviedade, trata-se de situação caracterizadora de caso fortuito externo, haja vista que o banco não contribuiu para a noticiada fraude e consequentes transações, não possuindo ingerência na ação perpetrada por terceiros, a qual não foi, ao que tudo indica, facilitada por falha de segurança ou omissão imputável à instituição financeira.

Imperioso considerar, que situação diversa se revelaria caso as transações objeto da ação fossem anomalamente suspeitas e a ré falhasse em diligenciar os mecanismos, inclusive automáticos, de bloqueio. Todavia, tratando-se de uma operação de transferência imediata “pix”, e aquiescência com empréstimo, a partir do que se colhe, operacionalizado pelo app da cliente, não se vislumbra, repise-se, um cenário de conduta ilícita assimilada pela ré, mas um rompimento do nexo causal traduzido na culpa do consumidor (ausência de diligência) e de terceiro.

[...]

Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença e jurisprudência.

Em concordância com a sentença guerreada, o compulsar dos autos demonstra que o recorrido não tem responsabilidade quanto aos fatos ocorridos, eis que a mensagem enviada ao celular da autora - a qual iniciou o golpe - não possuía qualquer informação pessoal sobre a autora, de modo que esses dados foram obtidos após ela telefonar para o contato que fora indicado na mensagem.

Quanto à Instrução Normativa BCB Nº 196/2021, verifico que essa já estava revogada à época dos fatos, eis que a mensagem fora recebida em 25/01/2022 e a instrução normativa foi revogada em 09/12/2021, o que revela sua inaplicabilidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)